Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864).
1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
2. Apelo conhecido e provido.